Tribunal: STF
Processo: RE 1523632
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO–BET. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na hipótese, o recorrente pretende o reconhecimento da ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, e a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora.



    2. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada estabeleceu no art. 202, caput e § 4º, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que os patrocinadores forem a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e entidades controladas.



    3. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência para garantia dos benefícios, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência, deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes.



    4. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.



    5. De acordo com a redação original da Resolução nº 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001), alocados em fundos distintos 6. Constatado que as disposições da Resolução nº 26/2008 da CGPC relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador estão em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilicitude ou inconstitucionalidade a ser reconhecida quanto ao seu contexto normativo.



    7. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3º, da Constituição Federal, do art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar nº 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou a reversão de valores ser considerada benefício.



    8. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para prestar esclarecimentos, sem alteração do "resultado do julgamento da apelação".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; e 202, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente